Tribunal: TJMT
Processo: 0002849-84.2006.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002849-84.2006.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 285.096.769-68 (EMBARGANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), DARLENE KATIA FOGLIATTO - CPF: 797.180.351-68 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Geraldo Gonçalves de Souza
contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id.
132771672
).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou quanto a “
conduta da parte embargada, qual seja a falha na prestação de seus serviços, consistente na negligência pela não sinalização, falta de alerta de capacidade de peso da ponte, falta de fornecimento de rota alternativa, restando a conduta culposa de seus colaboradores que veio a causar os prejuízos suportados pelo embargante
”.

Assevera que “
ficou demonstrada a culpa da parte embargada, pois se houvesse tomada as diligências necessárias o sinistro não teria ocorrido.”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões (Id. 134349188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — QUEDA DE PONTE —
CAMINHÃO CARREGADO COM DEZESSETE (17) TONELADAS DE PEDRA BRITA — PESSOAS A TRABALHAR NA REFORMA DA PONTE E PRANCHAS DE MADEIRA — CUIDADO REDOBRADO — NÃO OBSERVÂNCIA.

Constatado que não havia obstáculo para o condutor do caminhão enxergar as pranchas de madeira no entorno da ponte, bem como que havia pessoas a trabalhar na reforma da ponte, é certo que competia ao particular redobrar o cuidado, para evitar a ocorrência do acidente ou ainda nem iniciar o trajeto sobre a ponte, uma vez que sabia o peso dos materiais transportados.

Recurso provido.
(Id. 130098695).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, constatado que não havia obstáculo para o condutor do caminhão enxergar as pranchas de madeira no entorno da ponte, bem como que havia pessoas a trabalhar na reforma da ponte, é certo que competia ao particular redobrar o cuidado, para evitar a ocorrência do acidente ou ainda nem iniciar o trajeto sobre a ponte, uma vez que sabia o peso dos materiais transportados:

[...]
Ação de indenização por danos materiais
proposta por
Geraldo Gonçalves de Souza
contra o
Município de Tangará da Serra
.

Estes são os fatos descritos na petição inicial:

[...] Dos Fatos

O requerente é legítimo proprietário de um veículo caminhão basculante, placa BXF2645 SP e chassi 98M345303G8711275, cor amarela, ano/modelo 86/86, marca Mercedez Benz 1317, combustível Diesel, em perfeito estado de conservação, estando devidamente quitados todos os impostos e taxas.

Tal veículo acima descrito é utilizado pelo autor para exercer seu trabalho, qual seja realizar o transporte de cargas, sendo que tanto o autor quanto seu filho trabalham com o respectivo veículo, advindo o sustento de sua família dos trabalhos realizados com o caminhão.

Destarte, o sustento da família do autor provém dos transportes de cargas realizados com o caminhão, seu único bem e forma de subsistência.

Assim,
na data de 31 de janeiro de 2006, o filho do autor, Sr. Heliomar José de Souza, estava a realizar um transporte com o caminhão de seu pai, pois este era quem realizava os serviços para o seu pai/autor, transportando uma carga de pedra brita nº 1 no valor total de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) da Pedreira Tangará Ltda para uma construção no centro desta cidade
.

Ocorre que quando o motorista do caminhão estava a realizar o trajeto, precisou passar por uma ponte do Córrego Queima-Pé, próximo ao Anel Viário, e foi quando ocorreu o sinistro, pois ao estar sobre a ponte a mesma veio a desabar, caindo o caminhão no rio e a carga também, sendo que esta foi levada totalmente pela correnteza, ocasionando a perda total
.

Imensos danos foram sofridos pelo caminhão, desde a parte da lataria até danos no motor, e graças a Deus, o motorista não veio a sofrer ferimentos, levando somente um grande susto.

Contudo, os danos ocasionados ao veículo foram de grande monta, conforme descrito pelos orçamentos para o conserto do mesmo anexo a esta.

Ademais,
era impossível o motorista do caminhão imaginar o risco que corria ao atravessar a referida ponte, pois o trajeto que estava realizando era feito corriqueiramente, e a ponte não demonstrava sinais de perigo
.

Outro ponto que tornava impossível para o motorista do caminhão saber do risco de desabamento da ponte era
a falta de qualquer sinalização sobre o perigo, bem como de qualquer aviso, providências que tinham que ser tomadas pelo poder público, pois é dever do mesmo a manutenção da estrada municipal
.

Desta forma,
sem qualquer informação sobre o perigo que a referida ponte representava foi que o motorista do caminhão trafegou sobre a mesma, crendo veementemente que as condições físicas da ponte estavam adequadas para o tráfego
.

Entretanto,
ao estar sobre a ponte a mesma veio a desabar, fazendo com que o caminhão caísse no rio Queima-Pé, e a carga de pedra brita, ora transportada, descesse rio abaixo, consoante dados do próprio Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar de Tangará da Serra/MT
.

Neste diapasão, o evento danoso causou estragos enormes no caminhão, veículo utilizado pelo autor e pelo seu filho para obter a única forma de sustento de sua família, fazendo com que este tenha que recuperar o veículo, o qual demanda um valor altíssimo, além do tempo parado com que os mesmos deixam de lucrar e assim obter sua remuneração. (Id. 91740452 – fls. 3/4). [sem negrito no original]

Na data de 19 de maio de 2010 foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o Município de Tangará da Serra no pagamento do valor de R$ 27.063,00: vinte sete mil reais e sessenta e três centavos (Id. 91740480). O Município de Tangará da Serra apresentou recurso de apelação (Id. 91740482).

No julgamento da apelação/remessa necessária nº 36557/2011, em que fui relator, a Câmara, por maioria, deu provimento ao recurso do Município de Tangará da Serra no sentido de acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença. Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO — MUNICÍPIO — PONTE EM REFORMA — FALHA DO SERVIÇO — NECESSIDADE DE PROVA — SENTENÇA COM SUPEDÂNEO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOGRAFIAS — CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO — ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

A responsabilidade civil do Município por omissão consubstancia-se na falta ou falha do serviço, representativas do dolo ou da culpa; logo, o nexo causal entre o ato omissivo e o dano ocasionado ao apelado estava a depender de prova, a demandar instrução probatória.

Recurso provido. Sentença anulada. (Id. 91740502).

No voto condutor, consignei:

[...]
Patente, a meu juízo, a existência de cerceamento de defesa, em decorrência de não realização de prova pericial e oral
.

Primeiro: a responsabilidade civil do Município por omissão consubstancia-se na falta ou falha do serviço, representativas do dolo ou da culpa; logo, o nexo causal entre o ato omissivo e o dano ocasionado ao apelado estava a depender de prova cabal.

Segundo: para se verificar a existência ou exclusividade de culpa do apelante, necessário se fazia investigar a causa primordial do acidente e as suas circunstâncias. Não se sabe sequer
qual era o peso dos materiais transportados
,
a capacidade da ponte, a existência de advertência
. Consta do boletim de ocorrência de acidente de trânsito que a
ponte estava a ser reformada e havia pessoas a trabalhar e várias pranchas de madeira a denunciar o evento
. Diante de tal condição — reforma da ponte — não está esclarecido se o motorista tomou ou não providência mínima para que o evento não ocorresse.

Terceiro:
quando o Poder Público está a realizar determinada obra na estrada, compete ao particular redobrar o cuidado, para evitar a ocorrência de acidente
.

Quarto: para a procedência do pedido não bastava, a meu sentir, o boletim de ocorrência e três fotografias (fls. 18/20); exigia-se muito mais, tal qual a
produção de prova pericial e a inquirição das pessoas que se encontravam no local no momento do evento
.

Dessa forma, voto no sentido de se decretar a nulidade da sentença, com a não aplicação do disposto no art. 515, § 4º, do Código de Processo Civil, por dificuldade material, o que iria contribuir, não para o julgamento rápido do litígio, mas para retardá-lo. [...]. (Id. 91740502 – fls. 3). [sem negrito no original]

Após o retorno dos autos foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor, bem como colhido o depoimento pessoal do autor, todavia a prova pericial não foi realizada:

[...] Inicialmente, na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de outras provas.

Sobre a prova pericial deferida em despacho saneador de fls. 225/226, entendo por bem, chamar o feito a ordem, e revogar a concessão da prova pericial, eis que o acidente ocorreu em janeiro de 2006, sendo decorrido mais de 14 (quatorze) anos, tempo este suficiente para recuperação da ponte.

Assim, depois de tantos anos, não há como se constatar as condições da ponte no dia do ocorrido, logo, entendo protelatória tal requisição, sobremaneira pelo fato dos autos já percorrerem há mais de 10 (dez) anos sem sentença. [...]. (sentença, Id. 91740521).

Registro que as testemunhas ouvidas não eram as pessoas que se encontravam no local no momento do evento, consoante Boletim de Ocorrência de Trânsito.

Quanto ao peso dos materiais transportados consta na nota fiscal da Pedreira Tangará Ltda. que consistia em
17 de toneladas de pedra brita
(Id. 91740457 – fls. 6). Já a capacidade de peso que a ponte suportava não restou esclarecida em razão da ausência de prova pericial.

Nesse sentido, entendo que, determinar após dezesseis (16) anos a produção de prova pericial não teria utilidade, pois não seria possível averiguar as condições da ponte na época do evento danoso.

Pois bem.

No
boletim de ocorrência de trânsito
, está registrado:

[...] Testemunhas

Nome Valdir da Luz – 40 anos [...].

Nome Nivaldo da Mata Pereira 42 [...]

Histórico

Fomos solicitados pelo Sr. Vaismar José de Souza [...], para atendermos ao
acidente de trânsito com danos materiais na ponte do córrego Queima Pé
.
No local foi visualizado que o caminhão tombou quando passava na ponte citada (de madeira), carregado de pedra brita e a ponte não aguentando o peso rompeu-se (quebrou) provocando assim o acidente. A carga do veículo desceu córrego abaixo. Foi constatado também que empreiteiros da Prefeitura Municipal estavam no local para reformar a referida ponte. No local tinha várias pranchas de madeira maciça
.

B. A. registrado na Del Pol local para conhecimento da autoridade competente. [...]. (Id. 91740455 – fls. 7). [sem negrito no original]

[...]

De fato, havia várias pranchas de madeira no entorno da ponte (Id. 91740455 – fls. 8) e que empreiteiros estavam no local, consoante informado pelos policiais que atenderam a ocorrência. Também pelas fotos é possível afirmar que não havia sinalização da reforma da ponte.

Outro ponto importante pela análise das fotos é que a parte traseira do caminhão foi que tombou e que a cabine já estava fora da ponte, bem como que antes de iniciar a ponte não se verifica curva e sim uma reta. A curva é depois da ponte, observado o sentido que o caminhão estava no momento do tombamento.

Daí decorrente, é possível concluir que a ponte ia ser reformada e, o peso da carga do caminhão foi determinante para o tombamento, porquanto a parte da frente passou sem dificuldade.

Assim, expostos os fatos e as circunstâncias, digo que,
a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração de relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquela atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa,
porquanto o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande ‘segurador universal’.

Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o ‘serviço não funcionou’. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 1033).

[...] a teoria do risco administrativo embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro
. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 627).

Logo, no caso, entendo que, não havia obstáculo para o condutor do caminhão enxergar as pranchas de madeira, bem como que havia pessoas a trabalhar na reforma da ponte, de modo que competia ao particular redobrar o cuidado, para evitar a ocorrência do acidente ou ainda nem iniciar o trajeto sobre a ponte, uma vez que sabia o peso dos materiais transportados.
[...]. (Id. 130098694). [com negrito no original]

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022